Tribunal: TJBA
Processo: 8051776-48.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 8051776-48.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

IMPETRANTE/EMBARGANTE: SALVADOR PILOTS – SERVIÇOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

ADVOGADO: EDSON NUNO ALVARES PEREIRA FILHO (OAB: BA15252-A)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SALVADOR PILOTS – SERVIÇOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA., contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o
julgado

guerreado
incorreu em omissão, ao não analisar fundamentos relevantes suscitados pela parte, nos termos do art. 1.022 do CPC; estabelecer se é cabível a oposição de
Aclaratórios,
para rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados no acórdão
hostilizado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios específicos, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão
combatido
examinou adequadamente todas as alegações relevantes à admissibilidade do Mandado de Segurança, notadamente a ausência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora.

5. A alegada demora, na apreciação de requerimento pelo Juízo de origem, não configura, por si só, ilegalidade ou direito líquido e certo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. As teses relativas à multa do art. 523, §1º, do CPC, à eventual desnecessidade de perícia e à alegada contradição da decisão judicial integram o mérito do Mandado de Segurança, que sequer foi admitido, sendo incabível sua análise nesta fase processual.

7. A ausência de indicação, no acórdão
obliterado
, de outro meio processual de impugnação não
caracteriza
omissão, pois o julgado expressamente consignou a existência de mecanismos próprios para enfrentamento da inércia judicial, como a via administrativa prevista no art. 235 do CPC.

8. A falta de prestação de informações pela autoridade coatora não compromete o julgamento da admissibilidade do mandado de segurança, tampouco configura vício a ser sanado por
D
eclaratórios.

9. O inconformismo com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses legais de
E
mbargos de
D
eclaração, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

10.
A
claratórios
rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§2º e 3º, 4º, 6º,Lei 12.016/2009, arts. 1º, 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 32.639/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.04.2017, DJe 17.04.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023, DJe 18.10.2023; TJ-RS, Embargos de Declaração no AI nº 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em
Mandado de Segurança
nº 8051776-48.2024.8.05.0000
,
em que figura como Embargante
a

SALVADOR PILOTS – SERVIÇOS DE PRATICAGEM DOS PORTOS DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
, sendo
Embargad
o o

JUÍZO DE DIREITO DA 18ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.